Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008377-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 77235891, 77655402 e 77697344, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID: 73723774, 73776953, 73776955 e 73776957. No ID: 77674916, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, declaro extinta a execução em relação ao crédito das substituídas ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA, ADALGISA DA SILVA RODRIGUES DE ASSIS, ADEILCE RODRIGUES DA SILVA GOMES e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais referentes àquelas substituídas e honorários de execução), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 77674916). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 10 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR